Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-18.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – ACOLHIMENTO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – Condutor que agindo com imprudência, fez conversão à esquerda em rodovia de pista simples, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima,

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – ACOLHIMENTO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – Condutor que agindo com imprudência, fez conversão à esquerda em rodovia de pista simples, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, ocorrendo a colisão, que provocou a morte desta. Inexistência de compensação de culpa no Direito Penal. Recurso Ministerial provido e recurso da defesa não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000027-18.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante/apelado
JOÃO CARLOS DALLA COSTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu
João Carlos Dalla Costa às penas de 02 anos de detenção, em regime inicial
aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, conforme assinalado pelo E. Relator, por incurso no artigo 302,
“caput”, da Lei no 9.503/97, e nego provimento ao apelo do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
2
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142
Comarca de Colina Vara Única
Apelantes/Apelados: João Carlos Dalla Costa e Ministério Público
Voto no 13866
APELAÇÃO
CRIME DE TRÂNSITO
HOMICÍDIO
CULPOSO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECURSO
MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO
RÉU
ACOLHIMENTO
RECURSO DA DEFESA
PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE Condutor que agindo
com imprudência, fez conversão à esquerda em rodovia de
pista simples, interceptando a trajetória da motocicleta
conduzida pela vítima, ocorrendo a colisão, que provocou a
morte desta. Inexistência de compensação de culpa no Direito
Penal. Recurso Ministerial provido e recurso da defesa não
provido.
Vistos.
João Carlos Dalla Costa e o Ministério Público
do Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da r. sentença
datada de 25.10.2018, prolatada pela MMa Juíza de Direito da Vara Única
da Comarca de Colina, que absolveu o réu da imputação da prática do
crime previsto no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 283/289).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a
condenação do réu, nos termos da denúncia. Requereu, ainda, a aplicação
da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a
substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do
Código Penal, bem como a fixação da pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor no mínimo legal (fls. 296/303).
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
3
fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal,
alegando, em síntese, que ficou provado que o réu não concorreu para a
infração penal, ante a existência de culpa exclusiva da vítima (fls.
315/326).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
327/342 e 346/347).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento dos recursos (fls. 353/358).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo
302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia
24.10.2017, por volta das 16h20min, na Rodovia SP 373, Km 141,
sentido Colina/Jaborandi, na cidade e Comarca de Colina, agindo com
imprudência, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor
Caminhão VW/5.150 DRC 4x2, placa FES 8843 Barretos/SP, figurando
como vítima Flávio Marcelo Nogueira (fls. 72/73).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o absolveu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Em que pesem os fundamentos apresentados
na r. sentença e nas razões e contrarrazões da Defesa, o apelo do
Ministério Público comporta provimento e o recurso interposto pelo réu
não merece provimento, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do delito
pelo acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
4
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face dos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 06/07), do laudo
do exame necroscópico (fls. 13/15), do laudo pericial do local (fls.
16/26), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
crime, alegando, em síntese, que trafegava com o caminhão na rodovia
quando ouviu um barulho de moto e ouviu-a batendo na lateral do
caminhão, não tendo iniciado conversão à esquerda no local, pois estava
indo fazer uma entrega em Jaborandi e não tinha qualquer motivo para
sair da rodovia no local da colisão. Sustentou, ainda, que estacionou o
caminhão à esquerda, no local em que a vítima caiu, porque considerou
que era o melhor lugar para parar e socorrer o ofendido. Afirmou
também que, um ou dois minutos depois, o motoqueiro que
acompanhava a vítima chegou ao local. Acrescentou que a colisão
ocorreu sobre a faixa contínua da rodovia (fls. 251 mídia digital).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Daniel Felix esclareceu que é mecânico e que, na data dos fatos, foi
chamado pela esposa do ofendido para socorrer a moto dele, que estava
quebrada na rodovia. Segundo Daniel, ao encontrar a vítima, ela lhe
relatou que a motocicleta “apagava”, mas naquele momento estava
funcionando; em seguida, saíram juntos do local, em direção à cidade de
Jaborandi, cada um em sua motocicleta; em determinado ponto do
trajeto, o ofendido acelerou a moto, ficando cerca de 150 ou 200 metros
à sua frente e, depois, ele iniciou a ultrapassagem de um caminhão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
5
seguia à frente, momento em que o motorista do caminhão fez conversão
à esquerda, interceptando a trajetória da moto da vítima, ocorrendo a
colisão. Esclareceu, ainda, que o local dos fatos é uma curva e que existe
faixa contínua na pista. Acrescentou que não se recordava se a vítima e o
motorista do caminhão deram seta. Disse também que, como o motorista
do caminhão fez a conversão para a esquerda na pista, deduziu que ele
pretendia entrar em uma fazenda ou no “Projeto Aroeira”, que ficam
naquele local. Afirmou que, enquanto estava parado conversando com a
vítima no anel viário, viu um caminhão passar, mas não sabe se era o
veículo conduzido pelo réu e, depois de aproximadamente dois minutos,
saíram do local. Por fim, disse que, após a colisão, o caminhão e a moto
ficaram imobilizados do outro lado da pista (fls. 211 mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Edivaldo Martins,
amigo do réu que trabalha na mesma empresa, relatou que não
presenciou os fatos, mas, naquele dia, o réu realizou entregas na cidade
de Colina e, depois, ele se dirigiu para a cidade de Jaborandi para fazer
outra entrega. Afirmou que o motorista não tem autorização para desviar
de sua rota ou parar em local que não seja aquele previamente destinado
para a entrega. Disse, ainda, que o acusado não conhece ninguém que
resida próximo ao local dos fatos (fls. 224 mídia digital).
A testemunha André Luiz Marçon Benedeti
afirmou que sua mãe é proprietária de um sítio próximo ao local dos
fatos, do qual toma conta, tendo ouvido o barulho da colisão. Explicou
que nunca realizou pedidos para entrega de mercadorias da empresa em
que o réu trabalha. Acrescentou que no sítio há um pequeno engenho, no
qual é produzida cachaça artesanal, mas não existe placa de venda da
bebida na beira da rodovia que identifique tal comércio, apenas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
6
placa escrito “Engenho Boa Esperança”, sendo a venda direcionada
apenas a pessoas conhecidas (fls. 250 mídia digital).
Cabe ressaltar que a testemunha Daniel foi
muito firme em seus relatos a respeito de ter presenciado a colisão,
explicando que viu a vítima com sua motocicleta iniciar a ultrapassagem
do caminhão conduzido pelo réu, o qual fez conversão à esquerda,
interceptando a trajetória da moto do ofendido e provocando a colisão.
Consigne-se que os depoimentos prestados pela
testemunha Daniel, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes
e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de
próprias da natureza da prova, referem-se a fatos secundários, razão pela
qual em nada prejudicam a certeza a respeito da autoria do delito, até
porque, em ambas as fases, Daniel afirmou que o réu fez a conversão à
esquerda na rodovia. Ademais, no caso em questão, não se vislumbra
qualquer razão para que a testemunha procurasse imputar falsamente ao
réu um delito que ele não cometeu, tendo Daniel afirmado, em Juízo,
que não foi procurado por ninguém para prestar seu depoimento. Logo,
nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Frise-se também que muito embora o réu, em
Juízo, tenha alegado que a testemunha Daniel chegou ao local dos fatos
cerca de um ou dois minutos após a colisão e que, portanto, tal
testemunha não presenciou o que ocorreu, na Delegacia, o acusado nada
disse a esse respeito.
Importante observar, ainda, que, em relação à
alegação defensiva no sentido de que a testemunha Daniel não teria
presenciado a colisão em razão de cálculos matemáticos feitos à partir
dos relatos de Daniel de que ele viu o caminhão do réu passar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
7
rodovia e que, depois de aproximadamente dois minutos, Daniel e a
vítima iniciaram a trajetória pela mesma rodovia, não pode ser acolhido,
uma vez que a testemunha Daniel deixou muito claro em seu
depoimento, em Juízo, que não sabia dizer se tal caminhão era o do
acusado. Além disso, os relatos de Daniel a respeito das circunstâncias
relativas ao tempo decorrido e à velocidade desenvolvida por ele na
rodovia se referem a dados aproximados, não se podendo exigir da
testemunha que se recorde com exatidão de tais informações.
No mais, verifica-se que no laudo pericial de fls.
16/26 constou que “Quanto a velocidade do caminhão, foi recolhido o
disco tacógrafo para verificação da velocidade no momento do acidente.
Neste constava que, por volta das 15 horas e 49 minutos, o caminhão
desenvolvia velocidade aproximada de 80 Km/h e reduziu sua velocidade
até a imobilização completa, permanecendo parado até a retirada do disco
tacógrafo por esta Perita relatora. A colisão se deu neste intervalo de
tempo, não sendo possível precisar a velocidade exata do caminhão no
momento da colisão com a motocicleta” (fls. 20).
Ainda segundo o laudo “O trecho que antecede
ao início do atritamento da motocicleta contra a pista pode demonstrar a
área onde pode ter havido a colisão na faixa de rolamento sentido Colina
Jaborandi. No entanto, por falta de elementos concretos, não é possível
afirmar o local exato em que se deu a colisão” (fls. 21/22).
Também constou no referido laudo, que “A
colisão se deu quando a motocicleta trafegava a esquerda do caminhão,
não podendo ser estimada a velocidade exata do caminhão e da
motocicleta no momento do acidente. O flanco direito da motocicleta
colidiu contra o flanco esquerdo dianteiro do caminhão, sendo uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
8
colisão leve que, no entanto, fez com que o condutor da motocicleta
perdesse o controle da direção, vindo a derivar a esquerda da Rodovia. O
caminhão também derivou a esquerda da Rodovia, vindo a estacionar no
acostamento a esquerda desta, local que dava acesso a uma fazenda e
onde permaneceu até a chegada desta Equipe de Perícias.
Por falta de elementos concretos, não foi
possível determinar se a colisão se deu antes ou durante a conversão do
caminhão à esquerda da via. No entanto, cumpre ressaltar que, caso fosse
a intenção do condutor do caminhão realizar a manobra de conversão à
esquerda, tal manobra de conversão em Rodovias de pista simples deve ser
realizada com cautela, adotando alguns procedimentos de segurança, que
neste caso seria reduzir a velocidade, derivar para o acostamento da
direita e aguardar a ausência de veículos transitando na Rodovia, para
somente então realizar a manobra de conversão com segurança. Contudo,
a Perita relatora não pode afirmar se a conversão foi realizada
obedecendo tais procedimentos, nem tão pouco se foi esta deu causa a
colisão por falta de vestígios, os quais podem ter se perdido com o trânsito
de veículos na via após o acidente” (fls. 25/26).
Assim, a despeito da discussão a respeito da
velocidade imprimida no caminhão no momento da conversão à esquerda
e, consequentemente, da colisão, o que restou inconclusivo no laudo é que
o réu fez a conversão à esquerda na rodovia, tal como narrado pela
testemunha Daniel, tanto que o caminhão acabou imobilizado no
acostamento à esquerda da rodovia, local que dava acesso a uma fazenda.
Aliás, convém realçar que se o acusado estivesse
realmente trafegando normalmente pela rodovia sem qualquer intenção de
realizar a conversão à esquerda, tendo a motocicleta colidido em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
9
lateral, o normal seria que o réu continuasse a sua trajetória, o que
acarretaria na imobilização do caminhão no acostamento de sua mão de
direção, o que, in casu, não ocorreu, tendo em vista que ele efetuou a
conversão à esquerda e parou o caminhão no acostamento à esquerda.
Importante observar, ainda, que muito embora o
exame pericial não tenha conseguido apontar o local exato da colisão e a
testemunha Daniel tenha afirmado que ela ocorreu no meio da pista
contrária, tendo o laudo indicado que o local de início do atritamento da
motocicleta com o solo ocorreu em cima da faixa contínua que divide as
pistas, isso não impede que a colisão tenha de fato ocorrido na pista
contrária como relatou Daniel ou ainda muito próximo da faixa contínua,
uma vez que não há como saber se a motocicleta foi ao chão
imediatamente após a colisão ou se o ofendido conseguiu percorrer algum
trecho da rodovia, ainda que mínimo, após a colisão, não havendo
elementos nos autos aptos a determinar tal fato. De qualquer forma, os
relatos da testemunha Daniel apresentam coerência com a dinâmica do
evento, tanto pelo que constou no laudo pericial, como pelo local de
imobilização dos veículos após a colisão.
Registre-se também que o fato de a motocicleta
da vítima apresentar algum problema que a fazia “apagar”, como relatou a
testemunha Daniel, ao que se depreende dos autos, em nada contribuiu para
a ocorrência da colisão, uma vez que ela estava funcionando normalmente
momentos antes quando Daniel encontrou com o ofendido, não sendo
crível que a vítima tentaria realizar a ultrapassagem de um caminhão na
rodovia se a moto estivesse apresentando algum problema.
Convém mencionar, por oportuno, que o fato de
constar na nota fiscal de fls. 205, juntada aos autos como prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
10
réu se dirigia à cidade de Jaborandi para efetuar uma entrega, a placa de
outro veículo que não do caminhão conduzido pelo réu na data dos fatos,
muito embora possa resultar de troca de mercadoria de um para outro
caminhão da empresa em que o acusado trabalhava, como alegado pela
Defesa, não restou esclarecido nos autos, causando estranheza.
Nesse contexto, verifica-se que o réu agiu com
culpa, na modalidade de imprudência, uma vez que, sem atender os
cuidados necessários à segurança do trânsito, efetuou conversão à esquerda
em rodovia de pista simples, interceptando a trajetória da motocicleta
conduzida pela vítima, causando o acidente que a levou a óbito.
Ressalte-se, por oportuno, o artigo 28 do Código
de Trânsito Brasileiro: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.”
Convém mencionar, ainda, que o artigo 34 do
mesmo diploma legal dispõe que: “O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.”
O Professor Julio Fabbrini Mirabete ensina, “a
imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração,
com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores.” (in Manual de
Direito Penal - Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149).
Portanto, em matéria de trânsito é indiscutível a
culpa do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as
cautelas necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.
A propósito: “O condutor de um veículo deve, a todo
momento, reger a própria conduta, de modo que ela não constitua perigo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
11
segurança das pessoas e das coisas e tem a obrigação de prevenir as imprudências
alheias que possam dar lugar a situações de perigo e que se apresenta, como
razoavelmente prováveis e previsíveis.” (RT 514/385).
“A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária
ao dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente,
tem-se o réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido.” (STJ
Resp rel. José Cândido RT 704/406).
Ademais, muito embora o parecer técnico
científico de fls. 134/167, produzido pela Defesa, tenha concluído que
“o motociclista deu causa ao acidente por não respeitar os princípios
básicos de circulações ao trânsito, que a todo momento, ter domínio de
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, e principalmente pelo considerado fato gerador
da colisão, a ultrapassagem em local proibido [...]”, ainda que a vítima
tenha contribuído para o acidente, uma vez que tentou efetuar a
ultrapassagem em local proibido, tal fato não tem o condão de afastar a
culpa do réu, pois é cediço que no Direito Penal não existe a
compensação de culpas.
Neste sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE TRÂNSITO. ARTIGO 302 C/C ARTIGO 298, V, DO CTB. HOMICÍDIO
CULPOSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVANTE. MOTORISTA
PROFISSIONAL.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
-
VOTO
VENCIDO
PARCIALMENTE. A responsabilização criminal não admite a chamada
'compensação de culpas', logo, ainda que o pedestre esteja atravessando a via em
local não permitindo, não se afasta o dever do motorista de manter o domínio do
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
(...)” (TJ/MG Apelação 1.0024.05.582411-4/001, 4a Câmara Criminal,
Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 14-11-2008).
E, ainda: “(...) ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
12
VÍTIMA. CONDUTOR QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE. FATO QUE,
ALÉM DE NÃO COMPROVADO, NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A
RESPONSABILIDADE PENAL DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA
DE COMPENSAÇÃO DE CULPA NO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO
ARREDADA.” (Apelação Criminal 2010.011469-2, de Jaguaruna, Rela.
Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em 30/11/2010).
Assim,
somente
estaria
afastada
a
responsabilidade criminal do réu se comprovada exclusiva culpa do
condutor da motocicleta, o que não ficou demonstrado no presente caso,
em que restou evidente a imprudência com que agiu o acusado.
Conclui-se, portanto, à vista das provas carreadas
aos autos, que o réu, através de conduta imprudente, deu causa,
involuntariamente, à morte de uma pessoa, consoante laudo pericial de
exame necroscópico (fls. 13/15).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, a condenação realmente é de
rigor, tal como pleiteado pelo Ministério Público, não se podendo acolher a
tese absolutória.
Passo a dosar as penas.
Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista
que as circunstâncias do artigo 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, fixo
a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de detenção.
Na segunda e terceira fases, a pena fica
mantida sem alteração, face à inexistência de circunstâncias atenuantes
ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição que
tenham o condão de modificar a reprimenda.
Cumulativamente, aplico a pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 meses, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
13
como requerido no recurso Ministerial, muito embora considere que a
referida suspensão deveria ser fixada em conformidade com a gravidade do
delito e seguir o mesmo critério dosimétrico da pena privativa de liberdade.
De fato, considerando a maior gravidade do
delito de homicídio culposo, o legislador cominou a este crime a pena
privativa de liberdade mínima quatro vezes superior à dos demais delitos
do Código de Trânsito Brasileiro, com expressa aplicação cumulativa da
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor. Nesse contexto, em atenção aos
princípios da individualização da pena, da igualdade, da razoabilidade e
da proporcionalidade, entendo razoável o entendimento de que o
patamar mínimo do prazo da suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor seja
estabelecido em 08 meses, isto é, no quádruplo daquele constante no
artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Frise-se que não há qualquer afronta ao
disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto
referido dispositivo se limita a estabelecer que a duração da pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor será de dois meses a cinco anos, não atribuindo
critérios para sua fixação.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRAZO ESTIPULADO DE ACORDO COM A
GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO E GRAU DE CENSURA DO AGENTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp No 1.663.593, Rel. Min.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 30/05/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
14
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N.
9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB.
PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E
ADEQUAÇÃO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de
suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como
pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplica-lá dentro
dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma. 2. A legislação de
regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o
magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do
delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da
medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal. 3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os
mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade.
Entretanto, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado
não implica, necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do
CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma
margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade. 4. Hipótese em
que se mostra adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano
estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da
gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de
multa de trânsito, inclusive no próprio dia do atropelamento, por excesso de
velocidade. 5. Recurso especial desprovido.” (STJ REsp 1481502/RJ, Rel.
Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgamento de 15/09/2015, DJe
03/11/2015).
Todavia, tendo o recurso Ministerial requerido
a fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor no mínimo legal, fica a mesma estabelecida tal como
pleiteado.
Com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do
Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000027-18.2018.8.26.0142 -Voto no 13866
15
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de finais de semana, ambas por igual prazo, o que entendo ser
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu João Carlos Dalla
Costa às penas de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02
meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, conforme acima assinalado, por incurso no artigo 302, “caput”, da
Lei no 9.503/97, e nego provimento ao apelo do réu.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator